Tribunal: TJBA
Processo: 8013909-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013909-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES

AGRAVADO: RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO. ENTIDADE FECHADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame.

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o processamento de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de se tratar de demanda oriunda de relação de consumo, atraindo, portanto, a competência de vara especializada em Direito do Consumidor.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre as partes, a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo ou, ao contrário, se o feito deve tramitar perante Vara Cível comum, diante da natureza da entidade credora como associação de classe sem fins lucrativos.

III. R
azões de decidir

3. O STJ, por meio da Súmula nº 563, entendeu que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos firmados com entidades fechadas.

4. A jurisprudência reconhece que entidades fechadas, constituídas para atender a categorias profissionais específicas, não se submetem às normas do CDC, ainda que realizem operações como concessão de crédito, desde que voltadas exclusivamente aos seus associados.

5. Este Tribunal, inclusive, já decidiu, em sede de conflito de competência, que a associação Agravante seria entidade fechada, afastando a natureza consumerista do vínculo e, por conseguinte, a competência da vara especializada em Direito do Consumidor.

6. Logo, há que se reformar a decisão agravada que reconheceu haver relação de consumo, impondo-se o prosseguimento do feito na vara cível e comercial.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução promovida por entidade associativa de classe sem fins lucrativos, de caráter fechado, não configura relação de consumo.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos firmados entre entidades fechadas e seus associados.

3. A competência para processar e julgar ações dessa natureza é da vara cível e comercial, e não da vara especializada em Direito do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 563. TJBA, CC nº 0005078-67.2017.805.0000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 12.07.2017.
TJMG, Apelação Cível nº 5003608-75.2016.8.13.0145, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8013909-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
e
RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,

DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA